Tribunal: STF
Processo: RE 329395
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – REQUISITO DE ALTURA MÍNIMA – ORDEM CONCEDIDA PARA ASSEGURAR A PERMANÊNCIA NO CERTAME – POSTERIOR APOSENTADORIA NO CARGO – CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.